Tribunal: CARF
Processo: 14751.720226/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720226/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.201 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ESTADO DA PARAIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
AUTUAÇÃO. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE.
ENTE
FEDERADO.
Os entes federativos são responsáveis pelos créditos tributários decorrentes da
autuação dos órgãos da administração direta a eles vinculados.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por ausência de motivação e cerceamento do
direito de defesa quando os relatórios que integram o AI e planilhas
complementares trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e
expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao
procedimento do lançamento.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou
modificativos, aduzidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados
pelo contribuinte mediante produção de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720226/2019-61
Fl. 16822
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/SDR,
consubstanciada no Acórdão no 15-50.721 (p. 16.727), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
1 Autos de infração
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima identificado por
meio dos autos de infração discriminados a seguir:

Conforme consta no relatório fiscal, o procedimento fiscal teve por objetivo examinar a
“regularidade do cumprimento das obrigações tributárias apenas em relação às
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos servidores lotados na Secretaria de Estado da Saúde (SES), CNPJ
08.778.268/0001-60”.
Em atendimento aos termos de intimação emitidos, o ente federado apresentou os
seguintes documentos:
a) Cópias de documentos pessoais e portarias de nomeação dos secretários
municipais de saúde em exercício no período 01/2015 a 12/2016;
b) Folhas de pagamentos, em arquivos digitais, dos servidores lotados na Secretaria
de Estado da Saúde vinculados à PBPREV e ao INSS;
c) Folhas de pagamentos, em arquivos digitais, dos servidores lotados na Secretaria
de Estado da Saúde contratados como “codificados”;
d) Cópias de notas de empenhos de pagamentos;
e) Cópias de documentos referentes a servidores cedidos e requisitados;
Fl. 16823
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

Da análise dos documentos apresentados e das declarações tributárias do Estado
constantes das bases de dados da RFB, foram constatadas as seguintes infrações:
a) Não foram feitos os descontos das contribuições de alguns servidores vinculados
ao RGPS/INSS;
b) Diversas rubricas das folhas de pagamento, dentre as quais, as rubricas: “26 - 1/3
REMUNERACAO DE FÉRIAS”, “85-GRAT. CEFOR-LC 58/2003”, “191-
PRODUTIVIDADE SUS”, “192-DIFERENCA PRODUTIVIDADE SUS”, “193-
PLANTAO MEDICO–SUS” e “194-DIFERENCA PLANTAO MEDICO–SUS”,
não foram incluídas nas bases de cálculo da contribuição previdenciária;
c) As remunerações dos servidores vinculados ao RGPS/INSS não foram declaradas
nas GFIPs da Secretaria de Estado da Saúde (SES), CNPJ 08.778.268/0001-60;
d) Os servidores que foram identificados pelo Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba (TCE/PB) como contratados sem aprovação em concurso público sob a
denominação de “codificados” não foram incluídos nas folhas de pagamentos
apresentadas.
O ente federado foi intimado para justificar as infrações constatadas e para apresentar a
documentação correlata. Solicitou a prorrogação do prazo inicialmente concedido e,
dentro do prazo prorrogado, apresentou:
a) Cópias de ofícios internos com solicitações de pagamentos de remunerações
(produtividade e plantões) aos servidores da SES;
b) Cópias de notas de empenhos de pagamentos de produtividade e de plantões a
servidores “sem vínculo” lotados nas unidades de trabalho da Secretaria Estadual de
Saúde;
c) Cópias de documentos referentes a processos de cessão e requisição de
servidores, tais como: ofícios, portarias, fichas cadastrais e fichas financeiras;
Sobre o CNPJ usado pelo Estado para declarar os fatos geradores ocorridos na
Secretaria da Saúde, a Autoridade Tributária relatou o seguinte:
22. Apesar do sujeito passivo não ter informado em qual CNPJ os nomes e
remunerações dos servidores da SES foram declarados na GFIP, em pesquisa
realizada nos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que os servidores da
SES, juntamente com os de outras secretarias, em regra, são declarados no CNPJ
08.761.124/0001-00, que é o CNPJ cadastrado como “principal” na estrutura
administrativa do Estado da Paraíba.
Os excertos abaixo, extraídos do relatório fiscal, sintetizam os fatos objetos do
lançamento de ofício.
A Autoridade Tributária constatou divergências entre as bases de cálculo das
contribuições referentes aos servidores contratados por prazo determinado e declarados
pelo Estado nas GFIP (com a vinculação ao RGPS reconhecida pelo Estado) e lançou as
diferenças das correspondentes contribuições patronais e dos segurados incidentes sobre
parcelas das rubricas reconhecidas como integrantes do salário-de-contribuição pelo
Estado nas folhas de pagamento, mas não declaradas nas GFIP, discriminadas no anexo
II da autuação:
24. Na conciliação entre as folhas de pagamentos dos servidores da SES, contratados
por prazo determinado e que foram vinculados corretamente ao RGPS pelo próprio
sujeito passivo, com a GFIP, constatou-se as divergências (remunerações não
declaradas em GFIP) demonstradas na Planilha – Anexo II.
Também constatou que o ente federado deixou de fazer incidir as contribuições sobre
certas rubricas pagas aos servidores contratados por prazo determinado e declarados
pelo Estado nas GFIP (com a vinculação ao RGPS reconhecida pelo Estado). Lançou as
correspondentes contribuições patronais e dos segurados, discriminando-as no anexo III
da autuação:
Fl. 16824
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

30. Na análise das folhas de pagamentos dos servidores da SES, contratados por
prazo determinado, vinculados corretamente ao RGPS pelo próprio sujeito passivo,
verificou-se que as rubricas - “26-1/3 REMUNERACAO DE FÉRIAS”, “85-
GRAT.
CEFOR-LC
58/2003”,
“191-PRODUTIVIDADE
SUS”,
“192-
DIFERENCA PRODUTIVIDADE SUS”, “193- PLANTAO MEDICO–SUS” e
“194-DIFERENCA PLANTAO MEDICO–SUS” não foram incluídas na base de
cálculo da contribuição previdenciária.
31. As rubricas citadas foram apresentadas ao sujeito passivo no Termo de
Intimação Fiscal no 5 (item 03), solicitando-se que fosse apresentada justificativa,
com apoio em documentação comprobatória, para não inclusão de tais rubricas nas
bases de cálculos das folhas de pagamento. Dentre os documentos e informações
apresentados em resposta ao TIF no 5 não constam quaisquer documentos ou
informações a esse respeito.
32. A base de cálculo da contribuição previdenciária do empregado, conceituada
como salário-de-contribuição, está definida no art. 28, I, da Lei no 8.212/91,
conjugado com o art. 214, I, do Regulamento da Previdência Social RPS), aprovado
pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, a seguir transcritos:
[...]
33.Independentemente do título dado a verba salarial pelo empregador, integram o
salário-de-contribuição os valores pagos em retribuição ao trabalho e de forma
habitual.
34.Estão excluídos da base de incidência apenas os valores pagos nas situações
previstas no § 9o, do art. 28, da mesma Lei no 8.212/91, combinado com o § 9o, do
art. 214, do RPS, dentre os quais não se enquadram nenhuma das rubricas em
questão. Ademais, o terço constitucional de férias, referentes às férias gozadas na
vigência do contrato de trabalho, como nesse caso (rubrica 26), está expressamente
previsto no art. 214, §4o, como integrante do salário-de-contribuição.
35.Os valores pagos por meio dessas rubricas ocorreram de forma habitual e como
contraprestação aos serviços prestados (pelo trabalho), sendo, portanto, de natureza
remuneratória. Diferentemente de valores pagos a título de ressarcimentos,
reembolsos e indenizações. Nessas situações, que não é o caso em apreço, os valores
seriam destinados a recompor o patrimônio do empregado em face de dispêndios
realizados para execução do trabalho (para o trabalho).
36. Por serem verbas de natureza remuneratória e não indenizatória as rubricas “26-
1/3 REMUNERACAO DE FÉRIAS”, “85-GRAT. CEFOR-LC 58/2003”, “191-
PRODUTIVIDADE SUS”, “192-DIFERENCA PRODUTIVIDADE SUS”, “193-
PLANTAO MEDICO–SUS” e “194-DIFERENCA PLANTAO MEDICO–SUS”
foram corretamente incluídas nas bases de cálculo para fins de incidência do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), retido na fonte pela SES, a exemplo das
folhas de pagamentos dos servidores citadas a seguir.
[...]
37.Assim, como as remunerações pagas através dessas rubricas não integraram as
bases de cálculo das folhas de pagamentos, conforme o art. 28, I, da Lei no 8.212/91
e o art. 214, I, do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99), e nem
foram declaradas em GFIP, as contribuições patronais previdenciárias, do GILRAT
e dos segurados, incidentes sobre as mesmas, foram apuradas e lançadas de ofício,
com fundamento nos arts. 20 e 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
Também foi constatado que o ente federado deixou de incluir nas folhas de pagamento e
nas declarações tributárias (GFIP) as remunerações pagas aos intitulados “servidores
codificados”, correspondentes a servidores contratados sem concurso público após a
Constituição Federal de 1988. A Autoridade Tributária relatou que o Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba (TCE/PB) já havia notificado o ente federado para regularizar a
situação dos “servidores codificados” mediante a sua inclusão na GFIP, dentre outras
providências, e que o Estado da Paraíba já havia sido autuado pela RFB em relação aos
Fl. 16825
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

“servidores codificados” para período de apuração anterior (processo administrativo
fiscal na 4751-720195/2017-86, período de 01/2013 a 12/2014). Relatou também que o
próprio Estado informou tais pessoas físicas como beneficiárias de pagamentos no
código de receita “0588 IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO” nas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e que o valor empenhado no
elemento de despesa “11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL
CIVIL” do CNPJ 08.778.268/0001-60 é compatível com a soma dos valores pagos aos
“servidores codificados” com as folhas de pagamento dos demais servidores da
Secretaria da Saúde. Comparou os quantitativos de servidores da Secretaria da Saúde
para demonstrar que os “codificados” representam cerca de metade do total:

Ao intimar o ente federado para prestar esclarecimentos sobre os fatos constatados, a
Autoridade Fiscal recebeu as seguintes informações:
a) Os serviços prestados pelas pessoas físicas declaradas na DIRF estão descritos no
campo “cargo” das folhas de produtividade (RELATÓRIO PRODUTIVIDADE
2015 E 2016) e que os valores foram empenhados no elemento de despesa “319011
– Natureza de Despesa com Pessoal pagos na Fonte 110 – Tesouro”;
b) Os beneficiários declarados na DIRF são profissionais sem vínculo empregatício,
“codificados”, contratados por prazo determinado e “recebem valores através de
produtividade mediante sua produção nas unidades e/ou setores da rede estadual de
saúde”;
c) As folhas de pagamentos referentes às pessoas físicas declaradas na DIRF são as
folhas de produtividade (RELATÓRIO PRODUTIVIDADE 2015 E 2016),
entregues em mídia digital, conforme solicitado;
d) As pessoas físicas beneficiários dos pagamentos de produtividades, que foram
informados na DIRF “não estão vinculados a nenhum regime previdenciário”.
O Auditor-Fiscal relatou que as remunerações foram pagas aos “servidores codificados”
de forma habitual e como contraprestação pelo trabalho, por meio das rubricas
“PRODUTIVIDADE”, “SERVIÇO PROFISSIONAL”, “TEMPO INTEGRAL”,
“ADMINISTRATIVO”, “EXTRA” e “PLANTÃO”. Afirmou que, como os valores
foram pagos de forma não eventual e em retribuição ao trabalho, então possuem
natureza remuneratória e estão alcançadas pelo conceito de salário-de-contribuição
previsto no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991, frisando não serem excepcionalizados
pelo § 9o do mesmo dispositivo legal. Afirmou ainda que tais valores “seriam
indenizatórios se fossem pagos como ressarcimentos, reembolsos e indenizações de
gastos realizados pelo servidor na execução de suas atividades (para o trabalho)”.
A Autoridade Tributária apresentou o arcabouço jurídico que vincula tais “servidores
codificados” ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e constituiu de ofício os
créditos tributários correspondentes, demonstrando-os nos anexos IV e V da autuação.
Em relação às três situações fáticas objetos da autuação, a Autoridade Tributária aplicou
a alíquota de 2% para a contribuição para o Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), correspondente à
multiplicação da alíquota de 2% de SAT pelo coeficiente 1,0000 de FAP. Como o ente
federado declarou os fatos geradores das contribuições ocorridos na Secretaria da Saúde
(CNPJ no 08.778.268/0001-60) na GFIP do estabelecimento principal do Estado (CNPJ
no 08.761.124/0001-00), então o Auditor-Fiscal adotou as regras jurídicas previstas no
art. 72, § 1o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009 para realizar de ofício o
enquadramento mensal do estabelecimento auditado (Secretaria da Saúde) no
Fl. 16826
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

correspondente grau de risco (2%) com base na sua atividade preponderante (CNAE
8610-1/01), que concentra a maior quantidade de segurados em exercício na Secretaria
da Saúde. O enquadramento foi realizado mês a mês, com base nos dados constantes nas
folhas de pagamento da Secretaria e nos dados dos “servidores codificados”.

Foi infligida multa de ofício no percentual de 75% do valor originário das contribuições
lançadas, com fundamento no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996.
2 Impugnação
O contribuinte impugnou a autuação e alegou o seguinte, em síntese:  A declaração tributária e o
do Estado
da Paraíba são realizadas “de forma centralizada, a cargo da Secretaria de Estado da
Administração, órgão da Administração Direta que detém a competência para promover
a gestão dos recursos humanos no âmbito da Administração Pública Estadual”. A
Secretaria da Saúde é um “ente despersonificado e sem competência para responder pela
dívida do ente estatal”. Assim sendo, o procedimento fiscal devia ter sido realizado
considerando “toda a documentação comprobatória do adimplemento das obrigações
tributárias por parte do Estado da Paraíba, não se restringindo, a auditoria, tão-somente
à análise da documentação obtida por quando da realização da fiscalização perante a
Secretaria da Saúde”;  “[...] o curto espaço [sic] prazo para elaboração de defesa administ
não
contempla tempo suficiente para produção de provas, que a própria fiscalização levou
quase um ano para consolidar tão somente junto à SES”;  Portanto, “é fundament
al a realização de novas diligências e produção da prova
pericial, para fins de todos os levantamentos e prestar os devidos esclarecimentos, com
provas, das indagações existentes nos termos de intimação fiscal lançados durante a
fiscalização, tudo sob pena de configurar censurável cerceamento de defesa, de sorte a
inviabilizar o exercício, pelo defendente, do direito fundamental à ampla defesa (CF,
art. 5o, LV)”;  Não foi demonstrada a aplicação do limite máximo do salário
-de-contribuição para o
cálculo das contribuições dos segurados. “Válido, ainda, acostar arquivos com planilhas
Fl. 16827
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

nas quais circunstâncias equivocadas da fiscalização podem ser verificadas, inclusive,
servidores somente com vínculo estatutário e sujeitos ao RPPS. [...] O procedimento
para os lançamentos deixou de analisar e auditar, no período assinalado, todos os
aspectos tributários em relação aos segurados e a ponderação do reconhecimento de
outros vínculos empregatícios desprezados e o levantamento do recolhimento das
respectivas contribuições também nesses outros vínculos, pois não há notícia no
relatório e motivação fiscal, ademais, de qualquer consulta pelos CPF’s dos “segurados”
a fim de identificar recolhimentos sobre remunerações de outros vínculos que não sejam
em decorrência dos CNPJ’s do Governo do Estado da Paraíba e da Secretaria de Estado
da Saúde”;  “[...] as autuações padeceram de nulidade em função da falta de motivação
da razão
pela qual foi aplicada a alíquota de 2% para cobrança da contribuição GILRAT, uma
vez que restou desprezado e estranhamente ignorada a necessária indicação da atividade
preponderante capaz de balizar o respectivo aspecto quantitativo, nos termos do Decreto
no 3.048/99, cujo trecho que estabeleceu como preponderante, a atividade que ocupa na
administração “o maior número” de segurados empregados e trabalhadores avulsos
permanece intacta e vige sem prejuízo das alterações trazidas pelo Decreto no 6.042/07”;  “[...] o
receitas
dos ingressos vendidos no programa “gol de placa”, mas não há qualquer motivação na
autuação quanto aos elementos que possam constituir matéria tributável”;  “[...]
as verbas pagas pela Secretaria de Saúde deram-se a título de gratificação de
natureza transitória e não habitual, uma vez que atrelada a variáveis como assiduidade,
produtividade e desempenho de função, nos termos da Portaria no 617/2000 da SES
[parcialmente transcrita na fl. 16.660], ao passo que não devem integrar a base de
cálculo das contribuições dos empregados e do empregador. Neste sentido, as verbas de
natureza indenizatórias [sic] não são devidas, conforme artigo 11 da lei 13.485/2017,
inclusive as mesmas devem ser excluídas dos débitos constituídos. [...] De mesma
natureza não habitual ou indenizatória, ademais que não tem efeito para incorporação à
aposentadoria, quais sejam: ‘26-1/3 remuneração de férias’, ‘85-GRAT. CEFOR-
LC58/2003’, ‘191-produtividade SUS’, ‘192-diferença produtividade sus’, ‘193-plantao
medico-SUS’
e
‘194-diferença
plantão
médico-SUS’.
[...]
é
consagrado
jurisprudencialmente que a incidência da contribuição previdenciária não incide sempre
sobre todas as verbas pagas ao segurado, a exemplo das verbas que não são
incorporadas à aposentadoria. [...] Registre-se, as vantagens recebidas pelos servidores
em comento vinculados à Secretaria de Saúde decorrem da Gratificação e produtividade
SUS, remuneração de férias, gratificação de formação, diferença de produtividade SUS,
plantão médico-SUS e diferença plantão médico-SUS, que possuem natureza de verba
indenizatória e não habitual ou recebidos a títulos de ganhos eventuais e abonos
desvinculados do salário, nos termos do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91”;  “[...] há outras verbas,
8212/91 e
art. 214, §9°, do Decreto no 3.048/99, que nitidamente possuem caráter não salarial e
que, por sua vez, não devem servir como valor tributável. Em cotejo com o caso
concreto, colaciona-se pronunciamento jurisdicional do E. Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba no qual prevaleceu a posição de não incidência da contribuição
previdenciária sobre a verba denominada PRODUTIVIDADE SUS [ementa do acórdão
transcrita na fl. 16.666]”;  Conforme definido pelo STF no recurso extraordinário no 765.320,
repercussão
geral, “as contratações de servidores sem prévia aprovação em concurso não geram
quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito aos salários e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”;  “[...] os entes públicos podem apurar a atividade pre
em conta o
enquadramento, não somente no CNAE 84.11-6/00 –Administração pública em geral,
mas também nos CNAE’s das diversas atividades que desenvolvem, nos termos do art.
202, § 3o, do RPS e Instrução Normativa RFB no 971/2009”;
Fl. 16828
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61
 “[...] a autuação utiliza como premissa para a contribuição GILRAT, tão
somente os
servidores da Secretaria de Saúde, incorretamente. [...] a fiscalização deixou de realizar
o levantamento detalhado e analítico de todo o quadro de servidores vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social (INSS), no período de 01/2015 a 12/2016, através
do qual restou comprometida a correta delimitação da atividade preponderante no
Estado da Paraíba”.
O impugnante pediu: a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado; a
realização de diligência fiscal para acessar toda a documentação probatória do
adimplemento das obrigações tributárias por parte do Estado como um todo e identificar
a atividade preponderante do Estado e a alíquota de SAT aplicável; o julgamento pela
anulação ou insubsistência dos autos de infração. Protestou pela “juntada posterior de
documentos, perícia técnico-contábil e demais provas que se fizerem necessárias ao
bom andamento do feito” e pelo direcionamento de todas as intimações e demais
comunicações processuais “em nome do Procurador Geral do Estado da Paraíba, nos
termos do art. 9o, II, da Lei Complementar Estadual no 86/2008 c/c artigo 272, §§ 1o, 2o
e 5o, do Codex Adjetivo Nacional”.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 15-50.721 (p. 16.727), julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTESTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERTIDÃO
POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECORRÊNCIA DA
LEI.
Por disposição legal, a apresentação válida de impugnação ou manifestação de
inconformidade suspende a exigibilidade do crédito combatido e, por conseguinte, não
impede o fornecimento de certidão positiva de débitos, com efeitos de negativa.
GANHOS
EVENTUAIS.
LIBERALIDADE.
CASUALIDADE.
IMPREVISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PACTO. PRESSUPOSTOS.
Os ganhos eventuais são os auferidos por mera liberalidade da empresa, sendo casuais,
fortuitos, não previamente ajustados, imprevistos e inesperados por parte do
trabalhador, e que, portanto, não foram pactuados, combinados ou prometidos. Caso
contrário, tem-se prêmio ou gratificação ajustada.
LEI 13.485/2017. REGRAS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE.
A Lei no 13.485/2017 dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional
relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios
pelo Poder Executivo Federal.
Ela não altera a incidência tributária das contribuições previdenciárias, tampouco
confere direito a restituição ou compensação.
SERVIDOR PÚBLICO. RGPS. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A legislação previdenciária prescreve que os servidores públicos são segurados do
regime geral de previdência social, salvo se forem efetivos e, nessa condição, estejam
amparados por regime próprio.
GILRAT. ALÍQUOTA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. APURAÇÃO POR
ESTABELECIMENTO.
A alíquota da contribuição para o GILRAT deve ser apurada pela empresa mensalmente
e por estabelecimento, com base no código da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) da atividade preponderante, assim entendida a atividade
econômica que ocupa, no estabelecimento, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
Fl. 16829
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

No caso da Administração Pública Direta dos entes federados, o enquadramento na
alíquota da contribuição para o GILRAT e, portanto, a verificação da atividade
preponderante, devem ser realizados por órgão diretivo com inscrição própria no CNPJ.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o
considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar
a sua convicção sobre a matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO OU NOME
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE.
No processo administrativo fiscal, não há previsão legal para a intimação em endereço
ou em nome de terceiros, mesmo que seja o representante ou o advogado do sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 16.772 e seguintes, reiterando os termos da impugnação apresentada.
À p. 16.801 e seguintes, a douta PGFN apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de
Infração com vistas a exigir débitos referentes às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à cota patronal, à contribuição GILRAT e à contribuição devida pelos segurados
empregados, incidentes sobre valores pagos, devidos ou creditados a servidores do Estado da
Paraíba.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 33), tem-se que a Fiscalização apurou os
seguintes fatos:
(i) existência de divergências entre as bases de cálculo das contribuições
referentes aos servidores contratados por prazo determinado e declarados pelo Estado nas GFIP
(com a vinculação ao RGPS reconhecida pelo Estado), razão pela qual lançou as diferenças das
correspondentes contribuições patronais e dos segurados incidentes sobre parcelas das rubricas
reconhecidas como integrantes do salário-de-contribuição pelo Estado nas folhas de pagamento,
mas não declaradas nas GFIP;
(ii) o ente federado deixou de fazer incidir as contribuições sobre certas rubricas
pagas aos servidores contratados por prazo determinado e declarados pelo Estado nas GFIP (com
a vinculação ao RGPS reconhecida pelo Estado); e
Fl. 16830
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

(iii) ente federado deixou de incluir nas folhas de pagamento e nas declarações
tributárias (GFIP) as remunerações pagas aos intitulados “servidores codificados”,
correspondentes a servidores contratados sem concurso público após a Constituição Federal de
1988.
O Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade do lançamento fiscal;
* insuficiência na instrução da fiscalização e falta de motivação nos lançamentos;
* improcedência do lançamento fiscal em razão da natureza indenizatória e não
habitualidade das verbas que compõem as bases de cálculo do tributo lançado;
* dos efeitos da contratação em cotejo com o art. 37, incisos II e IX, e § 2o, da
CF/88;
* inaplicabilidade da alíquota correspondente ao grau de risco médio na
quantificação da contribuição GILRAT; e
* anulação dos atos administrativos em face do princípio da legalidade.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
(...)
5 Preliminar de nulidade do lançamento
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, prescreve o
seguinte sobre a nulidade dos atos em matéria tributária:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
[...]
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 16831
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Assim sendo, o lançamento fiscal deve ser anulado quando for lavrado por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O sujeito passivo demonstrou inconformismo e pleiteou a declaração de nulidade do
lançamento porque:  o procedimento fiscal e o lançamento de ofício foram realizados
estritamente em
relação à Secretaria da Saúde, sem considerar a documentação probatória do Estado
como um todo, uma vez que o Estado realiza a declaração tributária e o recolhimento
das contribuições previdenciárias de forma centralizada e a Secretaria da Saúde não
possui personalidade jurídica;  o prazo para a elaboração da defesa administrativa foi curto;
 a aplicação da alíquota de 2% p
o foi motivada
pela Autoridade Tributária, que deixou de indicar a atividade preponderante.
O Estado da Paraíba possui a estrutura organizacional definida pela Lei Estadual no
8.186/2007, que, no seu art. 1o, estabelece que a Administração Direta do Poder
Executivo é composta, dentre outros órgãos do núcleo finalístico, pela Secretaria de
Estado da Saúde (SES).
No cadastro da RFB, constituído por informações prestadas pelo próprio ente federado,
consta que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) possui um CNPJ específico perante a
RFB (CNPJ no 08.778.268/0001-60). A impressão da tela foi juntada por mim aos autos
(fl. 16.722):
(...)
Esse registro é corroborado pelas informações constantes no Relatório de Órgãos e
Entidades Vinculados ao Ente Federado, relativo ao Estado da Paraíba, disponibilizado
pela Secretaria do Tesouro Nacional por meio do CAUC - Serviço Auxiliar de
Informações para Transferências Voluntárias, juntado por mim aos autos (fls. 16.723-
16.726).
O procedimento fiscal teve por finalidade verificar a regularidade do órgão Secretaria de
Estado da Saúde (SES) perante a RFB e resultou na lavratura de autos de infração cujos
objetos foram adstritos a fatos geradores ocorridos na SES.
As declarações tributárias previdenciárias e os recolhimentos correspondentes devem
ser realizados por estabelecimento da empresa, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei
no 8.212/1991, combinado com o art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência
Social, instituído pelo Decreto no 3.048/1999, e com o art. 47, inciso VIII, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, que assim determina:
(...)
O Manual da GFIP estabelece de forma expressa a obrigatoriedade de a empresa gerar
declarações tributárias distintas por estabelecimento:
(...)
Fl. 16832
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

O item 9 do manual, referenciado no excerto acima, trata sobre a possibilidade de a
empresa centralizar o recolhimento e a prestação de informações estritamente em
relação ao FGTS, não sendo aplicável ao caso concreto:
(...)
O Estado da Paraíba é considerado empresa para os fins previdenciários, nos termos do
art. 15 da Lei no 8.212/1991. Os seus órgãos diretivos, detentores de CNPJ específico,
correspondem a estabelecimentos do ente federado e devem dispor de declarações e
recolhimentos tributários previdenciários relativos aos fatos geradores pertinentes,
distintos dos demais estabelecimentos.
Na busca da eficiência, é plausível a centralização administrativa da atividade de
apuração e elaboração das declarações e das guias de recolhimento dos diversos órgãos
diretivos do Poder Executivo do ente federado, desde que seja mantida a
individualização dos documentos fiscais relativos a cada órgão. Isso porque não é
juridicamente possível a unificação das declarações e dos recolhimentos dos diversos
órgãos diretivos, como se fossem um só. Exemplo dessa regra jurídica é a questão
relativa à alíquota da contribuição para o GILRAT, que exige a apuração da atividade
preponderante de cada estabelecimento, podendo gerar alíquotas distintas para os
diversos órgãos diretivos do ente federado. O mérito dessa questão específica (atividade
preponderante) será analisado mais adiante neste voto, mas de antemão convém
transcrever aqui o teor do art. 72, § 1o, inciso I, alínea “d”, da Instrução Normativa RFB
no 971/2009, aplicável ao Estado da Paraíba, que trata sobre a necessidade de se
enquadrar cada um dos órgãos públicos diretivos dos diversos poderes do ente federado
na respectiva atividade preponderante: “os órgãos da Administração Pública Direta, tais
como Prefeituras, Câmaras, Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais,
identificados com inscrição no CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade”.
Ao contrário do alegado pelo ente federado na peça impugnatória, a Autoridade
Tributária demonstrou, no relatório fiscal (fls. 53-55) e no anexo VI dos autos de
infração, a individualização da atividade de cada segurado, a apuração mensal da
atividade preponderante (a que abrange a maior quantidade de segurados no
estabelecimento) e o enquadramento do estabelecimento fiscalizado (Secretaria de
Estado da Saúde) no correspondente grau de risco. Logo, não procede o pedido de
nulidade do lançamento por falta de motivação da aplicação da alíquota de 2% para o
GILRAT.
Em regra geral, a atividade fiscal da RFB não tem por objetivo auditar as empresas na
sua integralidade. Em cumprimento ao princípio constitucional da eficiência na
Administração Pública, a atividade fiscal é precedida por uma programação pautada em
critérios objetivos, com o intuito de aumentar o grau de confirmação da ocorrência das
infrações tributárias preliminarmente detectadas e, assim, garantir a eficácia dos
procedimentos fiscais. Portanto, em princípio, os procedimentos fiscais são
programados com foco em determinados fatos, restringindo-se materialmente a sua
abrangência, seja em relação aos tributos verificados, ao período de apuração, a
determinados estabelecimentos da empresa ou mesmo a fatos geradores pontuais, sem
prejuízo da sua ampliação na hipótese em que sejam identificadas outras infrações
tributárias durante a auditoria.
Apesar de o ente federado autuado elaborar declarações unificadas do conjunto dos seus
órgãos diretivos, os documentos e os esclarecimentos prestados durante o procedimento
fiscal permitiram a distinção dos fatos geradores ocorridos no estabelecimento
Secretaria da Saúde, de modo que não é necessário realizar qualquer tipo de apuração
adicional ou mesmo auditar todos os órgãos diretivos do Estado em conjunto. O
lançamento de ofício se restringiu aos fatos geradores ocorridos na Secretaria de Estado
da Saúde que não constam nas declarações tributárias do Estado.
Durante o procedimento fiscal, a Autoridade Tributária coleta dados, examina
documentos, procede à auditoria dos dados contábeis e fiscais, verifica a ocorrência ou
não de fatos geradores de obrigações tributárias e analisa se houve descumprimento a
Fl. 16833
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

alguma obrigação tributária, seja principal ou acessória. Trata-se de fase procedimental,
inquisitorial, investigatória, desprovida de natureza processual ou contenciosa.
Nessa fase investigatória, a posição do sujeito passivo é a de investigado, não de
litigante, nem de acusado. Nela, os procedimentos que antecedem o ato de lançamento
são unilaterais da Fiscalização, não havendo que se falar em processo nem, tampouco,
em contraditório. Consequentemente, a Autoridade Tributária não está obrigada a
informar o sujeito passivo acerca das investigações realizadas nem precisa abrir vista
dos elementos de prova coletados.
É a partir da constituição do crédito tributário, por meio do lançamento, regularmente
notificado ao sujeito passivo, que nasce a faculdade deste de iniciar a fase contenciosa,
litigiosa ou contraditória. Essa fase é de iniciativa do contribuinte, em contraposição à
fase investigatória, que é de iniciativa da Autoridade Tributária. Portanto, o exercício do
contraditório somente pode tomar lugar após o ato de lançamento regulamente
cientificado ao interessado, que, a partir de tal momento, tem o direito de interpor
defesa, expondo os motivos e apresentando os documentos que julgar pertinentes para
provar as suas alegações.
Assim prescreve o Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Em nada foi prejudicado o entendimento da autuação ou o exercício de defesa pelo
sujeito passivo, pois a Autoridade Tributária relacionou, ordenadamente, as
circunstâncias fáticas e respectivos pressupostos legais para a exigência fiscal; seja em
relação à competência para fiscalizar os tributos e ao procedimento adotado pela
Auditoria-Fiscal, seja em relação às rubricas ou infrações apuradas.
Os autos de infração foram lavrados em decorrência de um procedimento fiscalizatório,
com intimações regulares e concessão de prazos razoáveis, mediante o relato da
situação fática, com os pertinentes elementos probatórios e a correspondente
fundamentação legal.
Logo, foi permitido ao sujeito passivo tomar conhecimento da íntegra do lançamento e
das infrações que lhe foram imputadas, bem como oferecido o prazo legal de trinta dias
para apresentar defesa, de modo a rebatê-los concretamente, se assim o desejasse, tanto
nas questões preliminares como no mérito, em relação a matérias de fato e de direito,
cumprindo-se as disposições pertinentes do Decreto no 70.235/72, notadamente os
artigos 10, 14 e 15.
A realização de diligência e perícia para ampliar o objeto do procedimento fiscal, como
requereu o ente federado, não possui respaldo legal e, se fosse concretizada, não afetaria
os autos de infração lavrados porque, conforme demonstrado, não há inter-relação entre
os fatos geradores de contribuições previdenciárias ocorridos nos diversos órgãos
diretivos com CNPJ específico do ente federado.
Logo, rejeito o pedido de nulidade dos autos de infração.
6 Contribuições dos segurados
A Autoridade Tributária relatou expressamente o procedimento adotado para o cálculo
das contribuições dos segurados em relação a cada situação fática abrangida pelos autos
de infração. Em suma, relatou que os valores foram calculados de acordo com as faixas
salariais, as alíquotas e o limite máximo do salário-de-contribuição vigentes à época da
ocorrência dos fatos geradores e que, do valor da contribuição total apurada, foi
deduzida a contribuição já descontada na folha de pagamento. Relatou também que,
intimado para tal, o ente federado deixou de apresentar qualquer justificativa ou
documento probatório para a omissão do desconto das contribuições dos segurados.
Afirmou que pesquisou nos sistemas informatizados da RFB as ocorrências de
remunerações recebidas pelos segurados em outros vínculos com o Estado da Paraíba e
que considerou os valores lançados em relação aos segurados nas diversas situações
abrangidas pelo lançamento.
Fl. 16834
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

Consta a demonstração individualizada do cálculo da contribuição de cada segurado, em
relação a cada situação fática objeto da autuação, nos anexos II, III e V da autuação.
Conforme prevê a legislação tributária, a empresa tem a obrigação de reter a recolher as
contribuições dos segurados que lhes prestem serviço, sendo permitido, ao segurado que
exerça múltiplas atividades vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social,
apresentar às empresas declaração ou os comprovantes de pagamento para viabilizar o
cálculo da sua contribuição previdenciária sob o limite máximo do salário-de-
contribuição. É o que consta no art. 64 da Instrução Normativa RFB no 971/2009:
(...)
Apesar da alegação genérica, sem qualquer demonstração ou comprovação, o ente
federado impugnante deixou de demonstrar que algum segurado abrangido pelo
lançamento exercia alguma outra atividade concomitante, que não perante o Estado da
Paraíba, e que, em decorrência disso, as contribuições do segurado lançadas de ofício
extrapolaram o limite máximo do salário-de-contribuição. Não foram citados nem
constam nos autos quaisquer declarações ou comprovantes de pagamento apresentados
ao Estado da Paraíba por segurados que porventura tenham exercido atividades
concomitantes na época em outras empresas e ultrapassado, no total, o limite máximo
do salário-de-contribuição.
O impugnante juntou aos autos uma planilha intitulada como “ANEXO - SERV COM
CONTRIBUIÇÕES NA FOLHA ESTADO”, com a seguinte formatação (aqui,
copiadas como amostra apenas as primeiras três linhas da planilha):

Além de não trazer os necessários campos com valores, a planilha é improfícua porque
relaciona servidores com vínculos com o próprio Estado, que foram verificados pela
Autoridade Tributária para a apuração das contribuições dos segurados lançadas de
ofício.
Assim sendo, voto pela improcedência da alegação de falta de demonstração da
aplicação do limite máximo do salário-de-contribuição para o cálculo das contribuições
dos segurados.
7 Programa “Gol de Placa”
Apesar de não haver qualquer demonstração nos autos da existência de um programa
intitulado como “Gol de Placa” na Secretaria de Estado da Saúde, referenciado no
parágrafo abaixo do relatório fiscal, os autos de infração não contêm quaisquer
exigências relativas ao citado programa, que, provavelmente, representa um equívoco
na redação do relatório:
(...)
Assim sendo, assiste razão ao contribuinte ao alegar a inexistência de matéria tributável
em relação ao referido e suposto programa no lançamento sob julgamento.
Porém, não há alterações a serem realizadas nos créditos tributários lançados.
8 Natureza jurídica das verbas pagas
8.1 NATUREZA EVENTUAL DA GRATIFICAÇÃO SUS
O impugnante alegou que “as verbas pagas pela Secretaria de Saúde deram-se a título de
gratificação de natureza transitória e não habitual, uma vez que atrelada a variáveis
como assiduidade, produtividade e desempenho de função, nos termos da Portaria no
617/2000 da SES”. No excerto da referida portaria, transcrito pelo impugnante na fl.
Fl. 16835
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

16.660, consta que a gratificação SUS é paga com recursos decorrentes da prestação de
serviços ao SUS e que ela compreende:  a gratificação por atividade administrativa, atribuída a
lotados ou
à disposição da Secretaria da Saúde “face a importância e a necessidade de apoio
técnico administrativo, para viabilizar o desenvolvimento das ações de saúde e diretrizes
do Sistema Único de Saúde”, com o pagamento “condicionado aos critérios de
assiduidade e dedicação dos servidores no cumprimento das suas atividades”;  a gratificação por
exercício legal
de suas atividades, nos níveis de execução hospitalar, ambulatorial, laboratorial e
hemorede”. São exemplos de gratificação por produtividade a “gratificação extra” e a
“gratificação de plantão médico”.
O impugnante afirmou que “a criação da verba de incentivo à assiduidade,
produtividade e desempenho da função não possui propósito habitual, posto que o
benefício depende de fatores e critérios a serem cumpridos para o devido recebimento
no exercício da função, ou seja, são verbas eventuais e, da mesma forma como as de
caráter indenizatório, é desvinculado do salário”. Segundo o ente federado, trata-se de
verba transitória, eventual.
Não procede a alegação do ente federado impugnante de que tais valores não foram
pagos com habitualidade porque estavam vinculados à assiduidade ou à produtividade
dos servidores, sendo excepcionados do conceito de salário-de-contribuição.
Os ganhos eventuais são os auferidos por mera liberalidade da empresa, sendo casuais,
fortuitos, não previamente ajustados, imprevistos e inesperados por parte do
trabalhador, e que, portanto, não foram pactuados, combinados ou prometidos. Caso
contrário, tem-se prêmio ou gratificação ajustada.
Independentemente do nome da rubrica paga a título de gratificação SUS, ela foi
disponibilizada mensalmente para os servidores que atuaram na área da saúde e estava
atrelada ao exercício regular das suas funções, na condição de uma retribuição da
empresa pelos serviços prestados.
Portanto, voto pela incidência das contribuições previdenciárias sobre a gratificação
SUS.
8.2 LEI No 13.485/2017 – VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
Fundamentado no art. 11 da Lei no 13.485/2017, o impugnante reclamou a exclusão das
seguintes rubricas da base de cálculo das contribuições: terço constitucional de férias,
horário extraordinário; horário extraordinário incorporado; primeiros quinze dias do
auxílio-doença; auxílio-acidente e aviso prévio indenizado.
De início, ressalto que, com exceção do terço de férias, não consta dos autos a
abrangência, pelo lançamento de ofício, das rubricas apontadas pelo impugnante. O
contencioso administrativo não se presta para substituir os procedimentos relativos à
compensação e à restituição de valores que o contribuinte porventura entenda haver
pago indevidamente.
A Lei no 13.485/2017 dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional
relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios
pelo Poder Executivo Federal.
No seu art. 11, a lei trata sobre o encontro de contas entre débitos e créditos
previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social:
(...)
Portanto, de início, convém frisar que o art. 11 da Lei no 13.485/2017 dispõe
exclusivamente sobre os municípios, não sendo aplicável ao ente federado autuado.
Mesmo que o dispositivo fosse aplicável ao autuado, ele não serviria para o propósito
por ele almejado porque o objetivo da lei foi o de permitir que os municípios
Fl. 16836
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

dispusessem de um órgão capaz de revisar a sua dívida previdenciária parcelada junto à
União, a pedido, mediante a análise de eventuais créditos judiciais ou administrativos de
que o ente federado municipal dispusesse.
O impugnante aplicou conceitos jurídicos de forma equivocada. Para elucidar essa
questão, trago ao voto excerto do Decreto no 9.568/2019, que “regulamenta o Comitê de
Revisão da Dívida Previdenciária Municipal e regulamenta o encontro de contas entre
débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência
Social”, e da Solução de Consulta RFB/Cosit no 143/2019, mediante a qual o tema foi
tratado com bastante clareza pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim estabelece o Decreto no 9.568/2019:
(...)
Na Solução de Consulta RFB/Cosit no 143/2019, a Administração Tributária Federal
assim se manifestou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
HORÁRIO
EXTRAORDINÁRIO E HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO INCORPORADO.
PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ADICIONAIS DE
INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE.
Valores recebidos por empregados a título de terço constitucional de férias
constituem hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
Por constituir parcela não indenizatória, de caráter contraprestativo e salarial, paga
ao trabalhador em razão do seu exercício laboral em horário excedente ao aprazado,
em conformidade com a legislação trabalhista, o horário de trabalho extraordinário,
incorporado ou não ao salário, constitui hipótese de incidência das contribuições
sociais previdenciárias.
Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento do trabalhador das
suas atividades, por motivo de doença, a empresa lhe pagará o seu salário integral,
que não detém natureza indenizatória, mas sim, constitui medida legal protetiva do
salário do trabalhador contra eventuais infortúnios que lhe impeçam o exercício das
suas atividades laborais. Constitui esse período, portanto, hipótese de incidência das
contribuições sociais previdenciárias.
O auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado empregado, ao
trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a consolidação de lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resulte sequela definitiva.
Tem natureza indenizatória, motivo pelo qual não constitui hipótese de incidência
das contribuições sociais previdenciárias.
O STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do
art. 543-C do CPC, afastou a incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522,
de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no
485, de 2016, a RFB encontra-se vinculada ao referido entendimento.
Valores recebidos por empregados a título de salário-maternidade constituem
hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
Valores recebidos por empregados a título de adicionais de insalubridade e de
periculosidade são verbas de natureza remuneratória, razão pela qual constituem
hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
[...]
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 16837
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

REVISÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS MUNICÍPIOS. ENCONTRO
DE CONTAS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
A Lei no 13.485, de 2 de outubro de 2017, dispõe sobre o parcelamento de débitos
com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos entes federativos e sobre a revisão da dívida previdenciária dos
Municípios pelo Poder Executivo federal.
O encontro de contas para fins de revisão da dívida previdenciária dos Municípios
deve ocorrer nos limites do art. 11da Lei no 13.485, de 2017, e não se confunde com
a compensação de tributos na seara tributária, tampouco é suficiente para afastar a
definição das hipóteses de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
COMPENSAÇÃO.
Não se reconhecem, com base no art. 11 da Lei no 13.485, de 2017, efeitos de alterar
a incidência tributária das contribuições previdenciárias, tampouco direito à
restituição ou compensação dos tributos correntes.
[...]
A consulente apresenta uma lista de verbas às quais atribui natureza indenizatória.
Em virtude disso, considera indevida a incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre elas, fundamentando esse entendimento no inciso I do art. 11
da Lei no 13.485, de 2 de outubro de 2017, que dispõe sobre o parcelamento de
débitos com a Fazenda Nacional, relativos às contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a
revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal.
[...]
Ao final, a consulente conclui a consulta com os seguintes questionamentos
literalmente transcritos:
1) Em sendo indevida a contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias
incluídas em parcelamento de débitos, estas mesmas verbas estariam também isentas
da contribuição previdenciária no mês corrente, ou seja, quando da elaboração da
folha de pagamento?
2) Os valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, o município tem
direito a restituição, em caso afirmativo, a restituição e/ou compensação se dará
diretamente via GFIP ou por meio do PER/DCOMP?
[...]
8. Em resposta ao primeiro questionamento da consulente, cumpre destacar que a
Lei no 13.485, de 2 de outubro de 2017, dispõe sobre o parcelamento de débitos com
a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade
dos entes federativos e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo
Poder Executivo federal. Trata-se, portanto, de lei especial que embora possua
conteúdo correlato ao tributário, explora os eventos na sua dimensão de direito
financeiro - ramo do direito público que disciplina a atividade financeira do estado.
8.1. Em seu art. 11 a lei estabelece como o poder executivo fará o encontro de contas
entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de
Previdência Social decorrentes, isto é, o dispositivo regulamenta como deve ser feita
a revisão daquela conta pública. Observa-se que o caput do referido art. 11 encerra-
se com a expressão "dentre outros", indicando que a listagem estabelecida em seus
incisos sobre a revisão mencionada é exemplificativa. De igual maneira, o inciso IV
que regulamenta a revisão da indigitada conta pública no tocante aos valores de
natureza indenizatória incluídos na base de cálculo para incidência das contribuições
previdenciárias encerra-se com expressão "tais como", também denotando o caráter
exemplificativo de sua listagem. Pois bem, em que pese a incongruência da listagem
exemplificativa acerca do que são verbas indenizatórias com a legislação tributária-
previdenciária, consabido que a Lei no 13.485, de 2017, é lei especial sobre o
Fl. 16838
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

tratamento financeiro dado às verbas, e essa lei não tem o condão de alterar o
tratamento tributário dado a cada uma dessas verbas, pois como lei especial, não
derroga a norma tributária.
[...]
8.3. Conforme se pode constatar, a Portaria RFB no 754, de 2018, estabelece regras
regulamentares considerando o sistema legal vigente e as implicações de cada lei
correlata, sem perder de vista a abrangência normativa das demais. Nessa
perspectiva, a Lei no 13.485, de 2017, não altera a legislação previdenciária, quer em
relação à natureza das verbas trabalhistas, quer em relação à base de cálculo de
incidência de contribuições previdenciárias, mas sim prevê a possibilidade de incluir
no encontro de contas dos Municípios os débitos previdenciários oriundos da
incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas consideradas
indevidas por decisão definitiva na esfera administrativa ou transitada em julgado,
ou por decisão definitiva proferida na forma prevista dos arts. 543-B e 543-C do
CPC, desde que incluídas, neste último caso, na lista de dispensa de contestar e
recorrer pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), observada a Portaria
PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014.
[...]
24. A Lei no 13.485, de 2 de outubro de 2017, dispõe sobre o parcelamento de
débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos entes federativos e sobre a revisão da dívida previdenciária dos
Municípios pelo Poder Executivo federal.
24.1. A revisão da dívida previdenciária dos Municípios deve ocorrer nos limites do
art. 11 Lei no 13.485, de 2017, e não se confunde com a definição das hipóteses de
incidência das contribuições sociais previdenciárias.
25. Quanto ao segundo questionamento da consulente, insta destacar que não há a
possibilidade de reconhecimento de indébitos de natureza tributária para as
obrigações correntes com base no art. 11 da Lei no 13.485, de 2017. Conforme
exposto anteriormente, o regime de desconto de dívidas dos Municípios conferido
pela Lei no 13.485, de 2017, não se confunde com a concessão de isenção na seara
tributária, no que não se reconhecem, com base nas estritas hipóteses do encontro de
contas dispostas naquela lei, direito à restituição ou compensação a alcançar as
obrigações de natureza tributária correntes.
26. Para a melhor compreensão da questão importa destacar que, na seara tributária,
para o reconhecimento do valor como indevido pela RFB, faz-se necessária a
vinculação da Administração ao decidido pelos Tribunais Superiores. Tal vinculação
é condicionada à manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
que, conforme o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de
2014, será feita por meio de Nota Explicativa, que incluirá ou não a matéria objeto
da decisão na lista de dispensa de contestar e recorrer:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na
forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por
meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no
2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações
sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e
delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias,
contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo estabelecido no § 2o do art.
Fl. 16839
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela RFB, se este
ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da
ciência da manifestação a que se refere o caput.
27. Observa-se, no mesmo sentido, para a interpretação do art. 11 da Lei no 13.485,
de 2017, o disposto no art. 12, §2o, inciso III, do Decreto no 13.485, de 2017 (abaixo
transcrito). Logo, apenas os valores reconhecidos como indevidos pela
Administração Tributária, conforme o art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, é que serão
objeto do encontro de contas. A Lei no 13.485, de 2017 trouxe regime especial de
encontro de contas, de caráter especial, mas que não possui o condão de alterar as
incidências tributárias, tampouco de constituir isenção em relação às verbas inclusas
no referido encontro de contas:
Art. 12. O encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos
Municípios e do RGPS ocorrerá por meio de requerimento do Município
interessado para o órgão da União que administra os débitos ou os créditos dos
Municípios de que trata o art. 11 da Lei no 13.485, de 2017.
[...]
§ 2o No encontro de contas somente serão considerados os valores reconhecidos
em:
[...]
III - conformidade com o disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, observado o disposto nos seus § 4o, § 5o e § 7o;
28. Por fim, quanto ao terceiro questionamento da consulente, relativo à
compensação de valores por meio de GFIP ou PER/DCOMP, impõe-se esclarecer
que o encontro de contas, para fins de desconto da dívida de Municípios, a que se
refere o art. 11 da Lei no 13.485, de 2017, não se confunde com a compensação de
natureza tributária, sendo aquele encontro de contas previsão especial da legislação,
que não altera as normas gerais para a compensação tributária.
29. Eventuais dúvidas da consulente, de caráter operacional, quanto à efetivação do
encontro de contas em relação ao desconto das dívidas Previdenciárias dos Estados,
Distrito Federal e dos Municípios, fornecido por meio do art. 11 da Lei no 13.485, de
2017, podem ser dirimidas na Portaria RFB no 754, de 21 de maio de 2018. A
disciplina dessa Portaria não se confunde com a da restituição ou compensação de
pagamentos de tributos disposta na Instrução Normativa (IN) RFB no 1717, de 17 de
julho de 2017.
Diante do exposto, constata-se que a Lei no 13.485/2017 é lei especial de Direito
Financeiro que dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional
relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios
pelo Poder Executivo Federal. Ela não alterou as regras jurídicas de incidência tributária
e, portanto, o pleito do impugnante não merece guarida.
Existe à disposição do impugnante um procedimento administrativo específico para
pleitear a compensação ou a restituição de valores que porventura entenda haver pago
indevidamente, sujeitando-se, conforme o caso, às penalidades aplicáveis à
“compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada”, nos
termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
Portanto, refuto o pedido de retificação do lançamento com base no art. 11 da Lei no
13.485/2017.
8.3 INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA
O ente federado argumentou que as rubricas objetos do lançamento não integram o
salário-de-contribuição porque não são incorporadas ao valor do benefício da
Fl. 16840
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

aposentadoria dos servidores. Citou jurisprudência do STJ e, em relação ao caso
concreto, transcreveu a ementa do acórdão exarado em 05/07/2016 pelo Tribunal de
Justiça da Paraíba nos autos do processo judicial no 00001624520168150000.
A alegação do impugnante é improcedente porque as decisões judiciais referenciadas
dispõem sobre contribuições destinadas ao regime próprio de previdência, que possui
regras diferentes das do regime geral. No RGPS, as verbas integrantes do salário-de-
contribuição são incorporáveis ao valor do benefício, o que abrange as rubricas objetos
do lançamento de ofício, inclusive o terço constitucional de férias e as rubricas
integrantes da intitulada gratificação SUS.
9 Servidores contratados sem concurso público
O ente federado impugnante argumentou que, conforme definido pelo STF no recurso
extraordinário no 765.320, com repercussão geral, as contratações dos servidores
codificados foi realizada sem prévia aprovação em concurso público e, portanto, elas
não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito aos salários e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Desse modo, não há que se falar
sobre a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores percebidos por
eles.
A legislação previdenciária prescreve que os servidores públicos são segurados do
regime geral de previdência social, salvo se forem efetivos e, nessa condição, estejam
amparados por regime próprio. Tal prescrição consta desde a Constituição Federal,
passando pela Lei no 8.212/1991, até a legislação complementar expedida pela RFB, e
foi devidamente demonstrada no relatório fiscal, não tendo sido contestada a sua
existência pelo impugnante.
O cerne do inconformismo demonstrado pelo impugnante reside no fato de que os
servidores codificados foram contratados sem concurso público, fato este incontroverso,
e, por força disso, tais contratações seriam nulas e não produziriam outros efeitos
jurídicos além do direito aos salários e ao FGTS, o que afastaria o direito à proteção
previdenciária e, por conseguinte, às obrigações tributárias correspondentes.
De início, cumpre observar que o impugnante não dispõe de decisão judicial anulatória
das referidas contratações. Ao contrário, consta nos autos o Acórdão APL – TC-
00412/17, exarado em 20/07/2017 pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (fls.
16.586-16.590), mediante o qual o TCE/PB determinou, em relação aos “servidores
codificados”, dentre outras providências, que a então Secretária de Estado da Saúde
providenciasse as declarações tributárias previdenciárias (GFIP), empenhasse e pagasse
as contribuições previdenciárias patronais e retivesse e recolhesse as contribuições dos
segurados.
O acórdão referiu-se à competência inicial de janeiro de 2013.
Esta não é a instância apropriada para discutir a validade da contratação dos intitulados
“servidores codificados” pelo Estado da Paraíba. Aqui, o que se discute é a procedência
ou não do lançamento das contribuições previdenciárias decorrentes da remuneração
paga pelo Estado aos referidos servidores pelos serviços que prestaram, situação fática
que restou comprovada nos autos e reconhecida pelo impugnante. De qualquer modo, é
importante aqui transcrever parte do acórdão emitido pelo STF em 11/09/2017, no
recurso extraordinário no 765.320/MG, referenciado pelo ente federado autuado:
(...)
Interessante também transcrever a ementa do acórdão expedido em 09/04/2014 pelo
STF no recurso extraordinário no 658.026/MG, referenciado na ementa do acórdão
transcrito pelo autuado na sua peça impugnatória, em que o plenário do STF declarou a
inconstitucionalidade de lei ordinária do Município de Bertópolis:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de
inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado
de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela
Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado
Fl. 16841
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos
conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.
Descumprimento dos requisitos constitucionais.
Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação
dos efeitos.
1. O assunto corresponde ao Tema no 612 da Gestão por Temas da Repercussão
Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da
Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as
hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II,
CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na
Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser
resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que,
para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos
excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja
predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja
excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a
contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar
sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a
Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso
público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios
constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência.
Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da
inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe
a Constituição Federal.
5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de
gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de
gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com
uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de
administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas,
visando à eficácia e à transformação positiva.
6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a
ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei no 509/1999 do
Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de
garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do
excepcional interesse social.
Diante disso, concluo que:  as contratações dos “servidores codificados” pelo Estado da Pa
foram
declaradas nulas;  a jurisprudência referenciada do
STJ e do STF não alcança a matéria previdenciária,
estando adstrita aos direitos trabalhistas rescisórios, e versa sobre as situações em que o
Poder Judiciário declarou a nulidade da contratação;  mesmo na hipótese de declaração judicial
atual, o Poder Judiciário
tem modulado os efeitos da decisão.
No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), prevalece o entendimento de
que, mesmo sem concurso público, os servidores contratados pelos entes federados são
filiados ao RGPS:
(...)
Fl. 16842
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

Assim sendo, voto pela improcedência da alegação de inexistência da obrigação
tributária do autuado por força de suposta nulidade contratual.
10 Atividade preponderante
O impugnante argumentou que a sua atividade preponderante, para o fim de
enquadramento na correspondente alíquota de GILRAT, deve considerar todo o quadro
de servidores do Estado vinculados ao RGPS. Alegou também que “os entes públicos
podem apurar a atividade preponderante levando em conta o enquadramento, não
somente no CNAE 84.11-6/00 – Administração pública em geral, mas também nos
CNAE’s das diversas atividades que desenvolvem”.
A contribuição para o GILRAT é disciplinada pelo art. 22, inciso II e § 3o, da Lei no
8.212/1991, pelo art. 202 do Regulamento da Previdência Social, instituído pelo
Decreto no 3.048/1999, e pelo art. 72, inciso II e § 1o, da Instrução Normativa RFB no
971/2009, cuja redação na época da ocorrência dos fatos geradores era a seguinte:
(...)
Está expresso na legislação tributária que a alíquota da contribuição para o GILRAT
deve ser apurada pela empresa mensalmente e por estabelecimento, com base no código
da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da atividade
preponderante, assim entendida a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Também está expresso
que, no caso da Administração Pública Direta dos entes federados, o enquadramento na
alíquota da contribuição para o GILRAT e, portanto, a verificação da atividade
preponderante, devem ser realizados por órgão diretivo com inscrição própria no CNPJ.
Tal é a situação da Secretaria de Estado da Saúde.
No anexo I dos autos de infração (fls. 60-61), a Autoridade Tributária apresentou os
dados gerais das declarações tributárias (GFIP) apresentadas pelo Estado em relação ao
estabelecimento Secretaria de Estado da Saúde (CNPJ no 08.778.268/0001-60). Nelas,
foi declarado o CNAE 84.11-6/00 (“Administração pública em geral”) como sendo o
relativo ao seu autoenquadramento na atividade preponderante. Porém, informou a
alíquota de 1% para as contribuições destinadas ao GILRAT, que não correspondem à
atividade preponderante declarada. Nas GFIP do CNPJ da Secretaria da Saúde, somente
foram declarados fatos geradores e contribuições relativos a segurados contribuintes
individuais. Os fatos geradores e as contribuições referentes aos segurados empregados
da Secretaria da Saúde foram informados nas GFIP do CNPJ no 08.761.124/0001-00,
juntamente com os dados das demais secretarias.
Diante disso, a Autoridade Tributária realizou a apuração mensal da atividade
preponderante e o enquadramento do estabelecimento fiscalizado (Secretaria de Estado
da Saúde) no correspondente grau de risco, fundamentado no art. 72, § 1o, inciso IV, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, acima transcrito, conforme já analisado neste
voto.
O código CNAE da atividade preponderante apurado pela Autoridade Tributária para a
Secretaria da Saúde não foi o 8411-6/00 (“Administração pública em geral”), mas o
8610-1/01 (“Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades
para atendimento a urgências”).
De qualquer modo, a alíquota prevista na legislação tributária para ambas as atividades
(8411-6/00, declarada pelo autuado, ou 8610-1/01, apurada pela Autoridade Tributária)
é a de 2%, aplicada no lançamento.
Assim sendo, não procede o argumento de incorreção do enquadramento para a
aplicação da alíquota da contribuição para o GILRAT.
11 Diligência e perícia
Quanto ao pedido de realização de diligência ou perícia, os artigos 18 e 28 do Decreto
no 70.235/72 determinam que:
(...)
Fl. 16843
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

No presente caso, a documentação probatória constante nos autos é suficiente para a
compreensão dos fatos, formação da convicção sobre a matéria e solução do litígio. A
realização de diligência ou perícia é prescindível.
Assim sendo, indefiro o pedido de realização de diligência ou perícia.
12 Produção de novas provas
De acordo com o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, a apresentação das provas
documentais no processo administrativo fiscal deve ser feita no momento da
impugnação:
(...)
É possível a juntada posterior de documentos, desde que seja observado o disposto no §
5o do artigo citado, que assim dispõe:
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. Conforme visto acima, o Decreto no 70.235/72 limitou o
momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser
apresentada na contestação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual. A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada
somente nas situações previstas nas alíneas acima transcritas.
Nenhuma das condições previstas nas alíneas acima foi alegada ou demonstrada nos
autos.
Entendo desnecessárias novas provas para a formação da minha convicção neste
julgado. Assim sendo, não acolho o pedido de produção de novas provas.
13 Direcionamento das intimações em nome de terceiro
Com fundamento no Código de Processo Civil e em lei complementar estadual, o
impugnante solicitou que as intimações “sejam direcionadas em nome do Procurador
Geral do Estado da Paraíba”.
O processo administrativo fiscal federal é regido pelo Decreto no 70.235/1972. Ao tratar
das intimações, no seu art. 23, o referido decreto com status de lei ordinária assim
dispõe:
(...)
O Decreto no 70.235/1972 disciplina a matéria relativa à intimação do sujeito passivo
acerca dos atos processuais e prevê as formas por meio das quais as intimações podem
ser realizadas. Não há previsão legal para a intimação em endereço ou em nome de
terceiros, mesmo que sejam os dos representantes ou dos advogados do sujeito passivo.
No processo administrativo fiscal, as intimações devem ser realizadas nos termos da
legislação processual tributária, em nome do sujeito passivo da autuação, no domicílio
tributário eleito por ele mediante o meio apropriado para fazer constar no cadastro da
RFB (no caso concreto, no endereço constante no cadastro CNPJ), não sendo aplicável
o disposto no art. 272, §§ 1o, 2o e 5o do Código de Processo Civil.
Assim sendo, rejeito o pedido de direcionamento das intimações em nome do
Procurador Geral do Estado da Paraíba.
Adicionalmente às conclusões supra reproduzidas, ora adotadas como razões de
decidir, destaque-se pela clareza e objetividade, os excertos abaixo transcritos das contrarrazões
da douta PGFN:
II – Das supostas nulidades do lançamento
10. No que diz respeito à alegada nulidade por falta de realização de diligências na
Secretaria de Estado da Administração, como bem observado pela DRJ, a auditoria teve
Fl. 16844
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

por escopo “verificar a regularidade do órgão Secretaria de Estado da Saúde (SES)
perante a RFB e resultou na lavratura de autos de infração cujos objetos foram adstritos
a fatos geradores ocorridos na SES”.
11. Ainda que o ente federado autuado elabore declarações unificadas do conjunto dos
seus órgãos diretivos, os documentos e os esclarecimentos prestados durante o
procedimento fiscal permitiram a distinção dos fatos geradores ocorridos no
estabelecimento Secretaria da Saúde, de modo que não se fazia necessário realizar
nenhum tipo de apuração adicional ou mesmo auditar todos os órgãos diretivos do
Estado em conjunto.
12. O lançamento de ofício se restringiu aos fatos geradores ocorridos na Secretaria de
Estado da Saúde que não constam nas declarações tributárias do Estado
13. De outro lado, a Secretaria de Estado de Saúde jamais foi instada a responder pelo
débito tributário. O sujeito passivo da obrigação tributária, como não poderia deixar de
ser, é o Estado da Paraíba, a quem foi possibilitado o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa, tão logo instaurada a fase litigiosa do processo.
14. De se perceber, ademais, senhores julgadores, o caráter absolutamente genérico dos
argumentos deduzidos pelo recorrente quanto à alegada necessidade de diligência em
outra secretaria de estado.
15. Com efeito, o recurso apresentado não esclarece exatamente onde residiriam as
supostas imprecisões e o distanciamento da realidade em que teria incorrido o auto de
infração. A leitura do recurso voluntário não possibilita que se extraia a menor pista de
onde residiria o equívoco na lavratura do auto de infração ou na quantificação de
valores.
16. Diga-se mais: as informações requeridas pela autoridade lançadora no curso da
fiscalização não foram apresentadas até a presente data. O ente estatal fiscalizado até o
presente momento, apesar de plenamente conhecedor dos documentos solicitados pelo
Fisco, não os apresentou no curso do processo administrativo fiscal.
17. Não há, portanto, necessidade de perícia. Os elementos constantes dos autos
mostram-se mais que suficientes para a determinação de toda a matéria tributável, não
havendo o sujeito passivo apresentado um elemento concreto que pudesse apontar em
sentido oposto.
(...)
19. Quanto ao argumento de que houve insuficiência na instrução da fiscalização, na
medida em que não ficou demonstrada a realização do encontro de contas dos valores já
recolhidos em função de outros vínculos dos servidores, é de suma importância
relembrar que o ente federado foi intimado para apresentar justificativa ou documento
probatório relativo à omissão do desconto das contribuições dos segurados, mas deixou
de fazê-lo.
(...)
21. Para se eximir da obrigação de arrecadar a contribuição do segurado a seu serviço, o
sujeito passivo deveria ter apresentado a documentação o trabalhador que presta
serviços a mais de empresa, comprovando o que o desconto já havia sido efetuado sobre
o limite máximo do salário-de-contribuição ou sobre parte desse valor.
22. Tal ônus probatório incumbe à empresa fiscalizada (ou equiparado),
independentemente da qualificação que dava aos pagamentos efetuados às pessoas
físicas que lhe prestavam serviços. É absolutamente descabido pretender transferi-lo ao
Fisco, tal como pretende o ente federativo recorrente.
23. Finalmente, no que concerne à suposta falta de motivação a respeito da aplicação da
alíquota de 2% na cobrança do Gilrat, a Autoridade Tributária demonstrou, no relatório
fiscal (fls. 53-55) e no anexo VI dos autos de infração, a individualização da atividade
de cada segurado, a apuração mensal da atividade preponderante (a que abrange a maior
Fl. 16845
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

quantidade de segurados no estabelecimento) e o enquadramento do estabelecimento
fiscalizado (Secretaria de Estado da Saúde) no correspondente grau de risco.
III – Da vinculação dos chamados “servidores codificados” ao RGPS
25. A questão controvertida nos autos se refere à vinculação obrigatória de servidores
admitidos pelo Estado da Paraíba, após a Constituição Federal de 1988, sem realização
de concurso público ao Regime Geral de Previdência Social.
26. Em suas razões recursais, o ente federativo alega que tal contratação não pode gerar
efeitos, exceto o pagamento dos salários pelo período trabalhado e do FGTS, de modo
que não haveria que se falar em vinculação ao RGPS.
27. Sem nenhuma razão o estado recorrente.
28. Inicialmente, merece ser mencionado sobre o tema o Parecer/CJ 2.281/2000,
proveniente da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência, que, sucintamente,
concluiu que somente o servidor efetivo pode estar vinculado a regime próprio de
Previdência Social, sendo efetivo apenas o servidor aprovado em concurso público1.
29. Após a lavratura do Parecer/CJ 2.281/2000 e em virtude de divergência de
entendimento acerca dos requisitos legais e constitucionais para aquisição do direito à
condição de beneficiário da previdência social, a Consultoria Jurídica do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão instou a Advocacia-Geral da União a opinar, de
maneira normativa a respeito do tema.
30. Nesse contexto, foi exarado o Parecer GM-30/2002, segundo o qual têm direito ao
Regime Próprio não somente os servidores efetivos, mas aqueles estáveis na forma do
art. 19 do ADCT e os servidores que, apesar de não estáveis (art. 19), são titulares dos
cargos efetivos que ocupam (não os ocupam na condição de substitutos ou interinos).
31. Em essência, havendo legítimo exercício das atribuições correlatas ao cargo e não
sendo exigida outra forma para o seu provimento, o servidor faz jus ao Regime Próprio.
Assim, foram tidos como aptos a integrar regimes próprios de previdência social todos
aqueles admitidos no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988 e
que ocupassem cargos efetivos.
32. Aqui já devemos fazer a primeira observação concernente ao caso concreto: a
situação dos presentes autos não está abarcada pelo parecer, pois aqui tratamos de
“servidores” admitidos sem concurso público após a CF/88. Ao contrário do que cogita
o parecer, não havia, na hipótese que ora se analisa, legítimo exercício das atribuições
por parte dos “servidores” e era imposta constitucionalmente outra forma de provimento
(concurso público de provas ou de provas e títulos).
33. O entendimento adotado no Parecer GM-030 foi reafirmado no Parecer MPS/CJ no
3.333/2004, por meio do qual se buscou definir o regime previdenciário aplicável aos
servidores públicos da União, Estado, Distrito Federal e municípios, admitidos no
serviço público anteriormente à CF/88.
34. O Parecer MPS/CJ no 3.333/2004, que expressamente revogou o Parecer/CJ
2.281/2000, teve origem em uma divergência interpretativa entre a Procuradoria Federal
Especializada junto ao INSS e a Diretoria de Receita Previdenciária – Direp quanto ao
que ficara estabelecido no Parecer GM-030/2002.
35. Conclui-se no citado Parecer MPS/CJ no 3.333/2004 que os servidores estatutários
admitidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988,
independentemente de serem titulares de cargo de provimento efetivo, estão vinculados
a Regime Próprio de Previdência Social, desde que a natureza das atribuições das
funções ou cargos ocupados seja permanente.
36. Para os casos de admissões posteriores a outubro de 1988, a conclusão do parecer é
muito clara no sentido de que somente farão jus a regime previdenciário próprio os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
Fl. 16846
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

37. Ora, consoante determinado pelo art. 37, II, da CF/88, somente pode ser considerado
um servidor titular de cargo público efetivo aquele que for previamente aprovado no
respectivo concurso público de provas ou de provas e títulos.
(...)
38. Como essa não é a hipótese dos agentes públicos do Estado recorrente objeto da
presente controvérsia, pois ingressaram no serviço público após a vigência da CF/88
sem prévia aprovação em concurso público, não há que se falar em sua inclusão válida
no Regime Próprio de Previdência do Estado da Paraíba.
(...)
40. Relativamente ao argumento deduzido no recurso voluntário de que não existiria
previsão legal que respaldasse a tributação em casos como o dos autos (contratação sem
concurso público após a CF/88), a própria leitura do já art. 40 da CF/88, aliada aos arts.
12, 13, 15 e 22 da Lei 8.212/91, mostra-se suficiente para rechaçá-lo.
(...)
41. Referidas disposições legais são claras no sentido de que apenas o servidor titular de
cargo efetivo faz jus a regime próprio de previdência social. No caso de servidor não
abrangido pelo sistema de previdência local, acaso existente, deve o ente público
recolher os valores pertinentes ao Regime Geral de Previdência Social, pois se o
trabalho foi prestado, ainda que com base em contrato nulo, o salário, fato gerador da
contribuição previdenciária, é devido.
42. Os órgãos e entidades da administração pública são equiparados a empresa para fins
de aplicação da legislação previdenciária, nos termos do art. 15 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991. E todo aquele que presta serviço de caráter não eventual à empresa,
sob sua subordinação e mediante remuneração, é considerado segurado empregado do
RGPS, consoante alínea "a" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991.
43. Não há dúvidas de que o fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento
de salários, pelo empregador, em razão de trabalho remunerado. Ainda nos termos das
normas acima, temos que, havendo pagamento de salários, qualquer que seja a forma de
contratação, opera-se o ingresso do trabalhador na Previdência Social.
44. Este Colendo CARF já teve oportunidade de se manifestar nesse mesmo sentido,
como se observa do acórdão 2302-01.265, no qual ficou expressamente consignado que:
(...)
45. Na mesma linha, os acórdãos 2401-003.947 e 2402-006.428, cujas ementas seguem
abaixo transcritas:
(...)
IV – Do enquadramento das rubricas lançadas como remuneração
47. O recorrente busca ver afastado o lançamento sob a alegação de que as rubricas
incluídas na base de cálculo das contribuições pela autoridade fiscal teriam natureza
transitória e não habitual. Ademais, verbas de natureza indenizatória não seriam devidas
conforme art. 11 da Lei 13.485/2017.
48. Mais uma vez, não há como conferir razão ao recorrente.
49. As verbas em discussão são as seguintes: “gratificação SUS”, “1/3 remuneração de
férias,
“GRAT.
CEFOR-LC58/2003”,
“191-produtividade
SUS”,
“diferença
produtividade SUS”, “plantão médico-SUS” e “diferença plantão médico-SUS”.
50. Uma primeira observação que não pode deixar de ser feita, no que concerne ao
suposto caráter habitual e/ou indenizatório das verbas sob discussão, é a de que o
recorrente, na verdade, não aponta exatamente a natureza das verbas, se não habituais
e/ou indenizatórias.
51. O recurso voluntário parece apenas jogar ao vento a tese de que verbas não habituais
e/ou indenizatórias não compõem o salário-de-contribuição, mas não especifica quais
Fl. 16847
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

rubricas das que foram objeto de lançamento seriam não habituais e/ou indenizatórias,
como se todas as rubricas em discussão tivessem ambas as naturezas.
52. De toda sorte, independentemente, dessa clara confusão criada pelo recorrente, seu
próprio recurso voluntário deixa bastante claro que estamos diante de remuneração
sobre a qual devem incidir as contribuições previdenciárias quando admite
expressamente que as verbas pagas pela Secretaria de Estado de Saúde estavam
atreladas a variáveis como assiduidade, produtividade e desempenho de função. Em
outras palavras, estavam atreladas à prestação de trabalho pelos ditos “servidores
codificados” ao Estado da Paraíba.
53. A natureza jurídica salarial das verbas em contento é manifesta, estando o
entendimento contrário em flagrante violação ao direito positivado, e às disposições
constitucionais vigentes.
54. Com efeito, nos termos da norma previdenciária, qualquer quantia que o
empregador paga com habitualidade ao empregado, como retribuição ao emprego, é
salário, a menos que alguma norma excepcione tal verba. O nome pelo qual a
remuneração é designada é irrelevante. Salários, bônus, gratificações são todos
considerados remuneração, se pagos como compensação pelo trabalho.
55. Na hipótese, os pagamentos realizados pelo empregador são totalmente dependentes
da relação empregatícia e dos seus termos e condições. O simples fato de que tais verbas
estavam vinculadas ao atendimento de certas condições não as torna não habituais.
(...)
63. Finalmente, é indispensável, senhores conselheiros, tecer algumas considerações a
respeito do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
64. Como ficou exaustivamente fixado ao longo dos votos proferidos no RE 565.160, o
julgamento teve por escopo esclarecer o alcance da expressão “folha de salários”,
contida no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, para fins de incidência de
contribuições previdenciárias (Tema 20)4.
65. Ao final do julgamento, sob o regime da repercussão geral, o STF fixou a seguinte
tese: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998".
66. O fundamento adotado decorreu da interpretação do § 11 do art. 201 da CF/88, que
dispõe que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.
67. As verbas discutidas no Tema 20 eram: adicionais de periculosidade e insalubridade,
gorjetas, prêmios, adicional noturno, ajudas de custo e diárias de viagem (quando
excederem 50% do salário), comissões ou quaisquer outras parcelas pagas
habitualmente, ainda que em unidades, previstas em acordo ou convenção coletiva ou
mesmo que concedida por liberalidade.
68. Todavia, o Excelso Pretório não analisou a natureza das verbas, se remuneratórias
ou indenizatórias, para fins de incidência ou não da contribuição. Ademais, jamais
firmou tese no sentido de que apenas os valores que se incorporarem para fins de
benefício comporiam a base de cálculo.
69. Nesse particular, o contribuinte busca inverter a ordem das coisas, para obter o
efeito da desoneração. Se a verba for paga de maneira habitual ao empregado, deverá
compor a base de cálculo da contribuição e, por consequência, compor também o
benefício, não o contrário. Repita-se: em nenhum momento, o STF decidiu que apenas o
que compuser o benefício pode constar da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
(...)
Fl. 16848
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720226/2019-61

70. Como se percebe, nos moldes do que ficou afirmado pela fiscalização, é pertinente a
distinção entre o RPPS e o RGPS. No caso do RGPS, não há nenhuma decisão da
Suprema Corte a respeito da necessidade de que as verbas tenham reflexos na
aposentadoria. Sendo as verbas habituais e pagas em contraprestação ao trabalho, como
no caso dos autos, mostra-se devida a incidência das contribuições previdenciárias.
V – Da alíquota da contribuição para o Gilrat
71. Nos termos do que ficou decidido pela instância de primeiro grau, mostra-se
escorreito o procedimento adotado pela fiscalização no que diz respeito à determinação
da atividade preponderante da SES e consequente fixação da alíquota do Gilrat.
72. De acordo com a legislação, a alíquota da contribuição para o Gilrat deve ser
apurada pela empresa mensalmente e por estabelecimento, com base no código da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da atividade preponderante,
assim entendida a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Em se tratando da Administração
Pública Direta dos entes federados, a verificação da atividade preponderante e o
enquadramento na alíquota da contribuição para o Gilrat devem ser realizados por órgão
diretivo com inscrição própria no CNPJ.
(...)
73. Tendo em vista que a Secretaria de Estado de Saúde possui CNPJ próprio e que a ela
estão vinculadas diversas unidades de trabalho, a Autoridade Tributária realizou a
apuração mensal da atividade preponderante e o enquadramento do estabelecimento
fiscalizado (Secretaria de Estado da Saúde) no correspondente grau de risco, levando
em conta a atividade que ocupa o maior número de servidores do RGPS, dentre as
atividades exercidas nas unidades de trabalho da SES e seus correspondentes códigos da
tabela CNAE.
74. Nesse diapasão, o código CNAE da atividade preponderante apurado pela
Autoridade Tributária para a Secretaria da Saúde não foi o 8411-6/00 (“Administração
pública em geral”), mas o 8610-1/01 (“Atividades de atendimento hospitalar, exceto
pronto socorro e unidades para atendimento a urgências”), não tendo o recorrente
apresentado nenhum elemento de prova que ensejasse a alteração no enquadramento
realizado.
75. Dessa feita, não há como ser acatado o recurso voluntário também quanto ao à
alíquota da contribuição para o Gilrat.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 16849
DF CARF MF
Original